Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-97.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000452-
97.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MACAUBAL, é apelada MARIA APARECIDA PARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000452-97.2019.8.26.0334
APELANTE: MUNICÍPIO DE MACABAL
APELADA: MARIA APARECIDA PARO
JUIZ PROLATOR: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
COMARCA: MACAUBAL
VOTO No 25986
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Macaubal – Atividade insalubre – Aposentadoria especial
– Possibilidade:
–
Cumpre
à
Administração
tornar
concreta
a
aposentadoria especial para o servidor que exerce
atividade efetivamente insalubre.
- A Súmula Vinculante 33 somente se aplica aos
servidores estatutários, por analogia, quando ausente
regramento específico do ente federativo.
RELATÓRIO
Sentença de procedência (fls.153/159) para reconhecer como atividade especial
o trabalho desenvolvido como 'auxiliar odontológico' pela autora junto ao Município de
Macaubal no período de 01/10/1993 (data do início do exercício) a 22/07/2019 (data da
propositura do processo). Ante a sucumbência, fixou 10% sobre o valor das parcelas
vencidas.
Apela o Município (fls.164/175), alegando que não é devida a implementação e
pagamento da aposentadoria especial em favor da autora, ora recorrida, no valor
correspondente a 100% (cem por cento) de sua última remuneração, como se segue na
parte dispositiva da sentença. Como amplamente demonstrado, a recorrida somente fará
jus à paridade e integralidade remuneratória, se preenchidos os requisitos dos arts. 2o e
3o da EC no 47/2005, e no caso, não comprovou os 30 anos de contribuição, logo, requer
que seja considerada a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social.
Foram apresentadas contrarrazões pela autora, pugnando pelo benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça. (fls. 211/219)
FUNDAMENTOS
1. Maria Aparecida Paro ingressou com ação para reconhecimento da atividade
especial, sob o fundamento que preencheu os requisitos para a aposentadoria almejada.
A recorrente foi admitida para a função de auxiliar odontológico em 1.10.1993
(fl.21), contratada para prestar serviço ao Fundo Municipal de Saúde, resultando labor
em condições especiais por mais de 25 anos, conforme a certidão por tempo de serviço
(fl.43).
O perfil profissiográfico previdenciário - PPP (fls.42), descreve a atividade da
autora como a mesma desde o período que ingressou no serviço público, e atesta a
exposição a fatores de risco de 13.7.2017 até os tempos atuais, diante da exposição a
ruído, radiação ionizante, substâncias químicas, além de vírus, bactérias, fungos, e
cirurgias.
Todavia, não houve análise do período de 1.10.1993 até 12.7.2017. Diante da
ausência da comprovação da atividade insalubre no período indicado, o pedido
administrativo foi indeferido.
Oportunamente, a magistrada de primeiro grau determinou perícia técnica para
avaliar o grau de insalubridade e a averbação para a aposentadoria especial.
O laudo pericial (fls.122/140) elaborado por engenheira de segurança do
trabalho concluiu:
“Submetidos a inspeção pessoal, os Postos de Trabalho e, as atividades de
AUXILIAR ODONTOLOGICO desempenhadas pela autora MARIA APARECIDA
PARO, RG no 17.517.206 - SSP/SP - CPF: 126.650.118-59, no CENTRO
ODONTOLOGICO MUNICIPAL DE MACAUBAL/SP; verificadas as condições de
trabalho e os EPI ́s, eventualmente, fornecidos pela requerida e, utilizados pela autora
no desempenho de suas funções; consideradas as circunstâncias no que diz respeito ao
contato habitual e permanente agentes de risco biologico; observadas, finalmente, as
disposições legais contidas na – NORMA REGULAMENTADORA NR.15 e seus
Anexos, bem como, da NR. 32, aplicáveis à espécie dos autos, relativamente a
AGENTES BIOLÓGICO -, concluimos que,
a) CARACTERIZA-SE A INSALUBRIDADE no GRAU MAXIMO, pela
exposição da autora a radiações ionizantes decorrentes do trabalho radiológico, a teor
do disposto na Norma Regulamentadora NR 15
b) CARACTERIZA-SE A INSALUBRIDADE no GRAU MEDIO, pela exposição
da autora a AGENTES DE RISCO BIOLOGICO desde a admissão, a agentes de risco
biológico, a teor do disposto na Norma Regulamentadora – NR 15, Anexo 14.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.135)
Embora o adicional de insalubridade seja independente da consideração dos
requisitos da aposentadoria especial, o laudo afirma que a autora exerceu atividades sob
condições especiais, prejudiciais à saúde e a integridade física, desde a admissão, uma
vez que suas funções permaneceram as mesmas, isto é, auxiliar dentistas nos
procedimentos odontológicos e esterilização das ferramentas utilizadas.
2. A Súmula Vinculante 33 do STF, possui o seguinte teor:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até
a edição de lei complementar específica.”
Quanto à aposentadoria especial, regulamenta-a nos seguintes termos:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(...)
II- que exerçam atividades de risco;
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.”
Aplica-se, ao caso concreto, ainda a Lei no 8.213/91, no que atine os requisitos
para a aposentadoria especial:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei,
consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-
benefício.”
A ausência de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário desde a
admissão da autora decorre da falta de exigência legal, pois apenas a partir de
10.12.1997 que passou a ser exigida a apresentação de laudo técnico para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da atividade especial.
Especificamente com a edição do Decreto no 2172, de 05/03/1997,
regulamentando a Medida Provisória no 1523/96, tornou-se exigível a apresentação de
laudo técnico para a caracterização da condição especial da atividade exercida; mas, por
se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição
da Lei no 9.528, de 10/12/1997.
Assim, o período de 1.10.1993 até 12.7.2017 foi identificado como insalubre
pela perita responsável, que avaliou as condições de trabalho da autora, após vistoria
pormenorizada e fundamentada.
A EC 47/05, que alterou profundamente a EC 41/03, dispôs da seguinte forma:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com
base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.
E o art. 7o da EC 41/03 a que se refere o art. 3o, parágrafo único, da EC 47/05
determina que:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus
dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os
proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos
pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”
Logo, o art. 3o da EC 47/05 prevê a integralidade, e o art. 7o da EC 41/03 prevê
a paridade.
Repare-se que o caput do referido art. 3o expressamente ressalva as
aposentadorias concedidas conforme o art. 40 da CF, i.e., as aposentadorias especiais,
justamente porque concedidas segundo prazos menores.
Dessa forma, o servidor que tenha ingressado antes de 16.12.1998 e que tenha
preenchido os prazos da aposentadoria especial do art. 57 da Lei 8.213/91 – quando
ausente legislação específica – tem direito à integralidade e à paridade.
No caso concreto, a certidão de tempo de contribuição, emitida pela própria
Municipalidade e juntada pela autora (fls. 47), esclarece que ela adentrou no serviço
público em 1.10.1993 e que, em 19.11.2018 contava com 25 anos, 1 mês, e 25 dias.
O sobredito art. 57 da Lei 8.213/91 relega à lei específica regular o prazo para a
aposentadoria especial, i.e., se em 15, 20 ou 25 anos.
Como visto, inexiste na hipótese tal lei específica, razão pela qual, por força do
princípio da legalidade, deve-se aplicar o prazo máximo de 25 anos.
Nesse contexto, considerando ser incontroverso que a autora continuou
laborando até os tempos atuais, qualificando-se como auxiliar odontológica, e não
controvertendo a ré a existência da atividade insalubre que justifique a aposentadoria
especial, no que tange ao tempo de serviço preencheu os requisitos legais necessários
para obter a integralidade e a paridade.
3. Em casos similares, assim esta Seção de Direito Público já decidiu, inclusive
est 10a Câmara de Direito Público:
“APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Município
de
Macaubal.
Auxiliar
odontológico. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, da CF. Entendimento
do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da
aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da
Lei 8.213/1991. Autora exposta a agentes nocivos em razão da atividade exercida, por
mais de vinte e cinco anos. Aposentadoria especial devida. Inexistência de afronta ao
art. 40, § 4o, da CF. Integralidade e paridade remuneratórias. Admissibilidade.
Atendimento dos requisitos do art. 3o da EC 47/05 e do art. 57, § 4o, da Lei 8.213/91.
Sentença de procedência. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do
Município não providos. (Apelação Cível 1000121-18.2019.8.26.0334; Relator
Des. Antonio Carlos Villen; 10a Câmara de Direito Público; j:27/08/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MACAUBAL - Pretensão ao
reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade -
Possibilidade - Inexistência de lei municipal regulamentando a matéria -
Admissibilidade de aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57 da Lei no
8.213/91, desde que preenchidos os requisitos legais - Laudo comprovando contato com
agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos de forma habitual e permanente -
Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço
público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Necessidade de que a
correção monetária e os juros de mora sejam calculados conforme o que decidiu o C.
STF no Tema 810 - Recurso e reexame necessário não providos, com
observação. (Apelação / Remessa Necessária 1000412-18.2019.8.26.0334; Relator
Des. Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j: 30/06/2020)”
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Aposentadoria especial. Auxiliar
odontológico. Atividade insalubre constatada mediante perícia. Concessão de
aposentadoria especial que é de rigor. Preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991. Integralidade e paridade de proventos.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003. Sentença
mantida nesse ponto. Consectários legais, porém, que comportam correção de ofício.
Apelação improvida, por um lado, provida parcialmente, de outro, a remessa
obrigatória. (Apelação Cível 1000241-61.2019.8.26.0334; Relator Des. Encinas
Manfré; 3a Câmara de Direito Público; j: 26/05/2020)”
4. Cabe destacar que não há dispensa na forma do art. 496, §3o, III, do CPC,
uma vez que o proveito econômico obtido não tem valor certo, portanto, a sentença está
sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.
A sentença assim decidiu quanto aos juros e correção monetária:
“Os juros de mora e a correção monetária observarão, na íntegra, o disposto
pelo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09.” (fl.158)
Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas condenações
impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm solidificando o seguinte
entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221, 1495144 e
1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de Mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
...
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada
(Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco
Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem se
firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros moratórios, serão
calculados da seguinte forma:
Correção monetária: aplica-se o disposto no item 3.2 do Tema 905 do STJ.
Juros: aplica-se o disposto no item 3.2 do Tema 905 do STJ e segunda parte do item 1
do Tema 810 do STF.
5. No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, cabe ressaltar que o
benefício já foi deferido na decisão de fls. 61/62.
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso oficial e voluntário
apenas para alterar os parâmetros dos juros e correção monetária, nos termos do Tema
905 STJ e Tema 810 do STF. Fixo os honorários recursais em 2% do proveito
econômico.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.992/20
Apelação no 1000452-97.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Macaubal
Apdo: Maria Aparecida Paro
Origem: Macaubal Proc. no 1000452-97.2019
Juiz: Álvaro Amorim Dourado Lavinsky
2o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 153/159 julgou a ação extinta,
sem resolução do mérito, em relação ao Fundo Municipal de Seguridade
Social de Macaubal, nos termos do art. 485, VI do CPC, e procedente o pedido,
antecipando os efeitos da tutela, para reconhecer como atividade especial o
trabalho desenvolvido pela autora como 'auxiliar odontológico' no período de
1-10-1993 a 22-7-2019; e condenar o Município à implementação do
pagamento de aposentadoria especial em favor da autora. O benefício
consistirá numa renda inicial correspondente a 100% do valor da última
remuneração (integralidade), garantidos, também, os aumentos e reajustes
concedidos aos servidores ativos (paridade). A data de início do benefício
corresponderá à data da propositura da ação (22-7-2019), devendo os juros de
mora e a correção monetária observar, na íntegra, o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da LF no 11.960/09. Em razão do
resultado, condenou o município ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários ao patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das parcelas vencidas até a sentença, observada o benefício da gratuidade da
justiça a que faz jus a autora.
A Câmara, por votação unânime, deu parcial
provimento aos recursos oficial e do Município apenas para alterar os
parâmetros dos juros e correção monetária, nos termos dos Temas STJ no 905
e STF no 810. Acompanho no resultado, expondo, respeitosamente, a ressalva
do meu entendimento.
2.
A autora MARIA APARECIDA PARO preencheu os
requisitos necessários à aposentadoria especial na vigência das EC no 20/98,
41/03 e 47/05 e da LF no 10.887/04 e, no dizer do Supremo Tribunal
Federal, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade
regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil,
reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento,
quando a inatividade for voluntária” (Súmula STF no 359). O município
admite a aposentação especial; resta analisar se essa aposentadoria se fará
com integralidade e paridade dos proventos, como pede a autora.
3.
Entenda-se a evolução do sistema previdenciário do
servidor público. Conforme se depreende da redação original do art. 40 da
CF, o servidor poderia se aposentar voluntariamente aos trinta e cinco anos
de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais (inciso
III, 'a'); não define o que sejam 'proventos integrais', que a praxe
administrativa identificava como o último salário. A EC no 20/98 de
15-12-1998 acrescentou os requisitos de idade e de exercício mínimo
('voluntariamente, desde que cumpridos dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observados sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se
mulher', nos termos do § 1o, III, 'a'), estatuindo ainda que 'os proventos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na
forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração' (art. 40, § 3o),
ficando assim definida a integralidade. A reforma alterou os requisitos da
aposentadoria, mas manteve a integralidade dos proventos da redação
original. A EC n° 41/03 de 19-12-2003 manteve os requisitos da
aposentadoria, estabeleceu na nova redação que os proventos fossem
calculados conforme as remunerações utilizadas como base para as
contribuições previdenciárias do servidor (§ 3o), assim acabando com a
integralidade (= fixação do valor inicial), reajustados na forma da lei para
preservação de seu valor real em caráter permanente (§ 8o), acabando com a
paridade (= forma de reajuste ou revisão do benefício) do sistema anterior. A
LF no 10.887/04 regulamenta o § 3o do art. 40 e estabelece o valor dos
proventos (a média aritmética de 80% das contribuições corrigidas) e a forma
de reajuste (conforme a variação da previdência social geral). A integralidade e
a paridade deixaram de existir.
4.
O novo sistema passou a viger a partir da
promulgação; mas a própria EC no 41/03 permitiu no art. 3o a quem tivesse
cumprido até a data da publicação da Emenda todos os requisitos, a obtenção
da aposentadoria ou pensão com base nos critérios da legislação então
vigente, esclarecendo no § 2o que os proventos 'em termos integrais ou
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data da publicação
desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados
de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas
condições da legislação vigente'; assim, preservou a integralidade e a paridade
para quem tivesse completado, na data da Emenda, os requisitos para
aposentadoria. Assegurou ainda, no art. 6o, 'proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria', ao servidor que tenha ingressado no serviço
público até a data da publicação da Emenda e cumpra os requisitos de idade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo de contribuição nele indicados. A EC no 47/05 de 5-7-2005, cujos
efeitos retroagem à data da publicação da EC no 41/03 (art. 6o), assegurou no
art. 3o os proventos integrais aos servidores que tenham ingressado no serviço
público até 16-12-1998, se preenchidos os requisitos de tempo de
contribuição e idade nele indicados, com paridade de proventos e pensões,
conforme o parágrafo único. A EC no 70/12 de 29-3-2012 acrescentou o art.
6o-A à EC no 41/03 para a proporção fosse calculada sobre a última
remuneração (e não sobre a média das remunerações) aos servidores
aposentados ou que venham a se aposentar por invalidez permanente com
fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, afastadas
as disposições dos § 3o, 8o e 17 do art. 40.
5.
Convivem quatro sistemas de aposentadoria: (a) os
servidores que completaram os requisitos até 19-12-2003 aposentam-se
segundo as regras então vigentes (art. 3o da EC no 41/03); (b) os servidores
admitidos até 16-12-1998, data da EC no 20/98, aposentam-se com proventos
integrais e paridade se cumprirem, cumulativamente, trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher (I); vinte e
cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria (II) e idade mínima
resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, III, 'a' da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que
exceder a condição prevista no inciso I do 'caput' deste artigo (III) (art. 3o e
incisos I a III) (art. 3o da EC no 47/05); (c) os servidores admitidos até
19-12-2003, data da EC no 41/03, aposentam-se com proventos integrais e
paridade se cumprirem, cumulativamente, sessenta anos de idade, se homem,
e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher (I); trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher (II); vinte
anos de efetivo exercício no serviço público (III); e dez anos de carreira e cinco
anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria (IV) (art. 6o
da EC no 41/03); e (d) os servidores admitidos antes de 16-12-1998 que não
atendam aos requisitos do art. 2o e 6o da EC no 41/03 e do art. 3o da EC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
47/05, e os admitidos depois, aposentam-se segundo o sistema trazido pela
EC no 41/03 e tem os proventos calculados segundo os § 3o e 8o do art. 40,
sem direito à paridade ou à integralidade.
6.
Integralidade. Há um ponto que vem sendo pouco
analisado pela jurisprudência e que assume relevância no caso dos autos. A
Constituição
Federal
sempre distinguiu, e tratou separadamente, a
aposentadoria (tempo), o pagamento (proventos ou pensão) e a revisão do
valor fixado. Assim se observa na redação original do art. 40 ('aos trinta e
cinco anos de serviço, se homem e aos trinta, se mulher, com proventos
integrais', inciso III, 'a'), revistos 'na mesma proporção e na mesma data' (§ 4o).
A EC no 20/98 separou com clareza o tempo no § 1o, III (aposentadoria
voluntária) e o pagamento no § 3o (vencimentos integrais). A mesma distinção
é mantida na EC no 41/03: os casos de proventos proporcionais vêm
indicados no § 1o, I e II; a aposentadoria voluntária traz o tempo no inciso III e
o pagamento no § 3o, não mais integral nos termos anteriores, mas
considerando as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor à previdência, regulamentada pela LF no 10.887/04. Tempo e
proventos foram didaticamente, conceitualmente, separados nas duas últimas
reforma.
Definido que a aposentadoria = tempo tão somente,
a lei complementar referida no § 4o, na redação das EC no 20/98 e 47/05,
cuidará de 'requisitos e critérios diferenciados' de tempo e carreira, nunca de
proventos, pois estes são regrados para todos no § 3o: a média das
remunerações, de modo que a lei que dispuser de outro modo será uma
ofensa direta ao seu comando. Essa constatação fica clara ao verificar que as
únicas exceções à regra do § 3o foram feitas por uma emenda constitucional
(as regras de transição das EC no 20/98, 41/03 e 47/05) e não por lei
complementar ou ordinária, e a última pela EC no 70/12 de 29-3-2012 que,
ao acrescentar o art. 6o-A à EC no 41/03, dispôs que as aposentadorias por
invalidez permanente previstas no § 1o, I do art. 40 da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...] tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da
Constituição Federal” [isto é, a proporção será calculada sobre o último
salário e não sobre o média do § 3o]. Repito: a não aplicação da regra nova foi
determinada por emendas constitucionais, não por lei; logo, a lei
complementar mencionada no § 4o pode cuidar do tempo e requisitos (a
aposentadoria), mas não dos proventos, ante a vedação constitucional. E,
conclui-se, desde a EC no 41/03 a integralidade e a paridade deixaram de
existir para todos os servidores que se aposentaram depois dela por
aposentadoria comum ou especial, resguardadas as regras de transição
indicadas nas próprias Emendas.
7.
As expressões 'integralidade' e 'paridade' devem ser
vistas nesse contexto. Antes da EC no 41/03, a integralidade correspondia ao
último salário e a paridade à manutenção de valor igual ao do servidor em
exercício; a 'proporcionalidade' era e continuou sendo a medida para o cálculo
dos proventos conforme ao tempo de exercício. Após a EC no 41/03, a
'integralidade' corresponde ao valor calculado segundo o § 3o e a
'proporcionalidade' a esse valor, mas considerando o tempo de exercício; a
'paridade' não existe mais, substituída pela revisão anual segundo os índices
inflacionários (a preservação do valor real, § 8o).
8.
Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que
completados os seus requisitos, nos termos do art. 40 da Constituição
Federal; e que a aplicação das regras anteriores exige o cumprimento das
regras de transição, inclusive para os que fazem jus à aposentadoria especial.
A dualidade e independência dos regimes previdenciários [o regime normal e o
regime de transição, os únicos existentes] vêm sendo afirmada pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal em diversas ocasiões, em caso de aposentadoria especial
(professor). O 'leading case', em regime de repercussão geral, Tema STF no
139, é o RE no 590.260-SP, Pleno, 24-6-2009, Rel. Ricardo Lewandowski:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o
DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos
servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida
ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC
47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido (Ércio Molinari v.
Estado de São Paulo, RE 590.260-SP, Pleno, 24-6-2009, Rel. Ricardo
Lewandowski, v.u., Tema STF no 139) (negrito nosso). No mesmo sentido: São
Paulo Previdência SP-Prev v. José Roberto França da Silva, STF, 19-4-2015,
Rel. Carmen Lúcia, decisão singular, negou seguimento a agravo interno contra
decisão que não admitira recurso extraordinário. Note-se que o acórdão faz
menção a 'servidores', não apenas a 'professores', o que permite a extensão do
entendimento às demais categorias. O entendimento foi ratificado em Estado
de Mato Grosso v. Célia Maria Guimarães de Oliveira, RE no 596.962-MT, STF,
Pleno, 21-8-2014, Rel. Dias Toffoli, com repercussão geral, Tema no 156, em
caso de professora aposentada antes da EC no 41/03, abaixo transcrito.
O acórdão, que cuidou da aposentadoria especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professor, mas cuidou dos servidores em geral, preocupa-se em não ampliar a
exceção, como se vê dos esclarecimentos prestados pelo relator e pelo Min.
Marco Aurélio: “Somo meu voto, Presidente, ao de Sua Excelência e reitero
mais uma vez: não terá direito [à regra anterior] todo e qualquer servidor
que haja ingressado até a data da Emenda no 41, mas tão somente
aqueles que tenham se aposentado atendidos os requisitos referentes à
idade e aos anos de contribuição previstos no art. 6o da Emenda 41”.
Ressalto: era um caso de aposentadoria especial.
Essa breve análise leva à existência do regime geral
do art. 40, que não prevê a integralidade nem a paridade, e à sobrevivência da
integralidade e da paridade àqueles que tenham cumprido os requisitos das
EC no 41/03 e 47/05; portanto, cabe ao impetrante optar, como lhe facultam
as normas de exceção, pela aposentadoria antecipada do art. 40, § 4o, II c/c §§
3o e 8o, ou pela aposentadoria pelo regime anterior, então cumprindo os
requisitos mais rigorosos. Não pode ter os dois: a aposentadoria antecipada +
a integralidade e a paridade, como decorre do art. 6o da EC no 41/03:
“Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras do art. 2o desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderá à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e de tempo de contribuição contidas
no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente,
as seguintes condições: [...]”. A norma respeita a redução do tempo prevista
no § 5o e não excepciona as aposentadorias contidas no § 4o. É um caso
de silêncio eloquente, não de omissão passível de extensão por interpretação.
9.
A posição que venho defendendo foi recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referendada, com repercussão geral, em caso que discutiu a retroação da
integralidade prevista na EC no 70/12 em aposentadoria por invalidez (art. 40,
§ 1o, I):
[...] 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave
ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal)
correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no
momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o
conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a
remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004
como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas
pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional
70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da
Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores
que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003
terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do
cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria
concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese
que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. [...]
(Estado do Rio de Janeiro v. Cristina Reis Dantas, RE no 924.456-RJ, STF,
Pleno, 5-4-2017, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, com repercussão geral,
Tema STF no 754).
Ressalto a conclusão do acórdão: os proventos
proporcionais do art. 40, § 1o, I ('por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto ...) são calculados a
partir do § 3o do mesmo art. 40, que correspondem aos vencimentos integrais
pós-EC no 41/03 e não mais correspondem ao valor da última remuneração. A
EC no 70/12, ao mandar fazer o cálculo da proporção sobre o valor da última
remuneração, inovou o sistema anterior; e a via escolhida denota a
insuficiência da alteração por lei complementar ou ordinária.
10.
A
expressão
'proventos
integrais'
deve
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreendida no contexto da nova previdência: (a) o STF definiu no Tema no
754, RE no 924.456-RJ, que após a EC no 41/03 os 'proventos integrais'
correspondem à média aritmética indicada no § 3o; e (b) o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal permite à lei complementar dispor sobre a natureza e os
requisitos da aposentadoria (= tempo) especial, não sobre o valor dos
proventos, que são calculados depois da concessão da aposentadoria e vem
regrado no § 3o do mesmo artigo. É neste sentido que os 'vencimentos
integrais' devem ser lidos: embora cumprindo tempo menor que a
aposentadoria comum, os proventos serão integrais na forma do § 3o (isto é,
não proporcionais ao tempo de serviço), salvo se cumpridos os requisitos mais
rigorosos das regras de transição das EC no 41/03 e 47/05.
É ainda a interpretação que se amolda à reforma
previdenciária e à preocupação com o pagamento de benefício previdenciário
sem a correspondente contribuição, estabelecendo uma média que impede o
pagamento de proventos aumentados por promoções ou pagamentos de
última hora, para os quais não se contribuiu.
11.
Paridade. Além da integralidade, a autora pretende
que lhe seja reconhecida a paridade dos proventos com a remuneração dos
servidores em exercício. A paridade tinha previsão no § 4o do art. 40, redação
original; foi mantida no § 8o do mesmo artigo pela EC no 20/98 e extinta pela
EC no 41/03, que em sua nova redação assegurou apenas 'o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei'. A paridade deixou de existir a partir
da EC no 41/03, salvo se enquadrada nas regras de transição; a paridade
prevista no parágrafo único do art. 6o da EC no 41/03 foi revogada pela EC no
47/05 e aquela prevista no art. 7o se aplica somente às aposentadorias e
pensões concedidas com base nos art. 3o e 6o da própria EC no 41/03. Este é
o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também na
aposentadoria especial [os acórdãos cuidam da paridade de professor, mas se
referem 'aos servidores' e se aplicam ao impetrante (agente penitenciário), pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igual o fundamento]:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o
DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos
servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida
ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC
47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (Ércio Molinari v.
Estado de São Paulo, RE no 590.260-SP, STF, Pleno, 24-6-2009, Rel. Ricardo
Lewandowski, Tema STF no 139) (professor, aposentadoria especial).
[...] 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para
que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os
seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens
remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria,
carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens
genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses
casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais no 20/1998 e
41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC
no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC
no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de
transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral
entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que
ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; ; iv) por
fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após
a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição
fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data
de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no
590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
24/6/09 (Estado de Mato Grosso v. Célia Maria Guimarães de Oliveira, RE no
596.962-MT, STF, Pleno, 21-8-2014, Rel. Dias Toffoli, com repercussão geral,
Tema no 156, em caso de professora aposentada antes da EC no 41/03)
(negrito nosso).
Assim, a paridade não tem previsão constitucional e sua permanência
depende do cumprimento de regras de transição, conforme a decisão com
repercussão geral acima transcrita.
12.
No entanto, em julgamento estendido realizado nos
termos do art. 942 do CPC, esta 10a Câmara de Direito Público entendeu de
outro modo, determinando a concessão da aposentadoria especial com
paridade e integralidade em casos dessa natureza (Nilton Pereira de Oliveira v.
Fazenda Estadual e São Paulo Previdência, AC no 1031403-49.2016,
13-2-2017, Rel. Marcelo Semer):
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DA
REMUNERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Aposentadoria especial regida pelos ditames dos
artigos 2o da LCE no 1.109/10 e 40, § 4o, II, da CF. O provimento no
cargo do impetrante ocorreu em data anterior à de vigência da EC no
41, de 19 de dezembro de 2003. Dispensa do requisito de idade, nos
termos do parágrafo único do art. 2o da LCE no 1.109/10.
Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da Emenda
Constitucional no 47/05, que possibilitam o reconhecimento do
direito à integralidade e paridade de proventos. Precedentes.
Sentença reformada para conceder a ordem mandamental. Recurso
provido.
Diante desse panorama, não vejo como continuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insistindo em tese isolada no colegiado e na Corte; enfraquece a
jurisprudência e incentiva a interposição de recursos, além de conferir ao caso
da autora solução diversa da concedida aos demais casos semelhantes. Por
essas razões, passo a adotar a orientação defendida pela maioria, com a
ressalva feita acima.
O voto é pelo provimento parcial dos recursos
oficial do Município, acompanhando o relator apenas para alterar os
parâmetros dos juros de mora e a correção monetária nos termos dos Temas
STJ no 905 e STF no 810, com a ressalva do meu entendimento.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
13041C7F
10
22
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1314371A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000452-97.2019.8.26.0334 e o código de confirmação da tabela acima.